Tribunal: STJ
Processo: 0001191-42.2013.8.17.0110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448968 - PE(2023/0310792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JÚNIOR - PE017188
POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO NOME
: MARIA EDUARDA LIBERAL BARROS
REPR. POR
: ILMA VALERIA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO NOME
: ILMA VALERIA LIBERAL BARROS
ADVOGADO
: DIEGO JORGE ALVES FERNANDES - PE034514
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c63bf2d-ba79-4431-8465-e5d5979a4493

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2448968 - PE(2023/0310792-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JÚNIOR - PE017188
POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO NOME
: MARIA EDUARDA LIBERAL BARROS
REPR. POR
: ILMA VALERIA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO NOME
: ILMA VALERIA LIBERAL BARROS
ADVOGADO
: DIEGO JORGE ALVES FERNANDES - PE034514
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO – NEOENERGIA PERNAMBUCO contra decisão singular da minha
lavra pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da
, haja vista a ausência de impugnação da aplicação da
Súmula 182/STJ
ao capítulo da responsabilidade objetiva do empregador por ato de
Súmula 83/STJ
preposto, da aplicação da
à tese de culpa exclusiva da vítima e, por
Súmula 7/STJ
fim, da conclusão de inexistência de violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, com óbices adicionais pelas Súmulas
e
7/STJ
83/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o seu agravo em recurso especial impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, não se aplicando a
.
Súmula 182/STJ
Sustenta que a decisão de origem não poderia invocar as Súmulas
e
7/STJ
83/STJ
porque não pretende o reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas a
revaloração, e porque não foi demonstrado posicionamento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça que impedisse o processamento do recurso.
Documento eletrônico VDA56171477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:37
Código de Controle do Documento: 239307fe-4a57-4e10-814c-a602f72561ab

Aduz, ainda, que houve violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois o acórdão dos embargos de declaração não indicou, de forma clara, o termo inicial
e a forma de aplicação dos juros de mora e da correção monetária sobre o quantum
fixado, razão pela qual seria indispensável o enfrentamento específico dessa questão.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 603).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
por estar o acórdão recorrido em
Súmula 83/STJ
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à
responsabilidade objetiva do empregador por ato de preposto; b) incidência da
, haja vista demandar reexame do conjunto fático-probatório a tese de
Súmula 7/STJ
culpa exclusiva da vítima; e c) inexistência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, tendo em vista haver fundamentação suficiente, com reforço da
incidência das Súmulas
e
(fls. 541-545).
7/STJ
83/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
haveria inaplicabilidade das Súmulas
e
por se tratar de valoração e não
7/STJ
83/STJ
de reexame de provas, defendeu ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da
genitora e da vítima, indicou omissão quanto à forma de incidência de juros e correção
e requereu, subsidiariamente, a minoração do valor por excesso (fls. 548-565).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, tendo em vista que: i) quanto à
, não foram indicados
Súmula 83/STJ
precedentes específicos e atuais em sentido contrário, nem realizado distinguishing
apto a demonstrar dissenso em relação ao entendimento utilizado na origem, além de
não ter sido questionado o uso do óbice sumular especificamente quanto à temática da
responsabilidade objetiva; ii) quanto à
, limitou-se a alegar
Súmula 7/STJ
genericamente “valoração” das provas, sem demonstrar as premissas fáticas fixadas
pelo acórdão recorrido, sobretudo no tocante ao assunto concernente a atos de
empregado de terceiro, sobre o qual incidiu o aludido enunciado; iii) no capítulo de
negativa de prestação jurisdicional, não enfrentou de modo pormenorizado a conclusão
de inexistência de omissão, tampouco afastou os óbices sumulares apontados na
decisão de admissibilidade.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA56171477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:37
Código de Controle do Documento: 239307fe-4a57-4e10-814c-a602f72561ab

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1.157.501/SP
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
De mais a mais, vê-se que, em seu agravo interno, a agravante se limitou,
em um primeiro momento, a transcrever trecho em que demonstraria a efetiva
impugnação às Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fl. 597). Desse excerto, todavia, extrai-se
argumentação genérica e que, como já explicado, não questiona suficientemente as
razões da decisão de não admissão.
Além disso, no tocante ao vício de fundamentação, a agravante se limitou a
sustentar que ""Por fim, e a título de extrema cautela, visto que a violação ao artigo
1.022, inc. II, do CPC, não foi negada por essa Eminente Min. relatora, convém reiterar
os apontamentos com relação à omissão na qual incorreu a C. Câmara do TJPE" (fl.
597), sem explicar, novamente, onde, em seu agravo em recurso especial, teria
pleiteado o afastamento das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto a esse tópico, bem
como onde teria questionado as razões adotadas para afastar a ocorrência de omissão.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:37
Código de Controle do Documento: 239307fe-4a57-4e10-814c-a602f72561ab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.448.968 / PE
Número Registro: 2023/0310792-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011914220138170110 11914220138170110 5032684 503268400
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JÚNIOR - PE017188
POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
AGRAVADO
: MARIA EDUARDA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO
NOME
: MARIA EDUARDA LIBERAL BARROS
REPR. POR
: ILMA VALERIA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO
NOME
: ILMA VALERIA LIBERAL BARROS
ADVOGADO
: DIEGO JORGE ALVES FERNANDES - PE034514
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS : ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JÚNIOR - PE017188
POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
Documento eletrônico VDA56428075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: a385cad1-1649-4cf9-b873-aeb53d844921

AGRAVADO
: MARIA EDUARDA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO
NOME
: MARIA EDUARDA LIBERAL BARROS
REPR. POR
: ILMA VALERIA LEITE LIBERAL BARROS
OUTRO
NOME
: ILMA VALERIA LIBERAL BARROS
ADVOGADO
: DIEGO JORGE ALVES FERNANDES - PE034514
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:11:30
Código de Controle do Documento: a385cad1-1649-4cf9-b873-aeb53d844921